Tribunal: TJDFT
Processo: 0710378-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA. EMBARGADO. Oposta resistência pelo embargado à pretensão formulada em embargos de terceiro, deve ele responder pelos ônus da sucumbência, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 872.